Tribunal: STF
Processo: ARE 1572448
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 28,86%, INSTITUÍDO PELAS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.075. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. TEMA 1.075 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI N.º 7.347/1985. 



    1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n.º 7.347/1985, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075, elimina a limitação territorial das sentenças proferidas em ações civis públicas, permitindo que seus efeitos alcancem todos os que se encontram na mesma situação jurídica, independentemente de sua localização geográfica. 



    2. O título executivo formado na Ação Civil Pública n.º 0005019-15.1997.4.03.6000, que reconheceu o direito ao reajuste de 28,86% para servidores civis federais, não impõe restrições territoriais ou subjetivas, devendo beneficiar todos os servidores e pensionistas vinculados à União ou suas autarquias. 



    3. Apelação provida.” (Doc. 45, p. 4, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 46) foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 59).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIII e LIV, e 22, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a “ilegitimidade ativa para a causa, uma vez que a sentença transitada em julgado não poderá beneficiar servidores lotados em outros Estados da Federação que não o Mato Grosso do Sul, obstando, assim, que se dê seguimento ao feito dada a lotação do instituidor da pensão em Estado diverso” (Doc. 63, p. 6). Argumenta que entender de forma diversa “implica desrespeitar a coisa julgada, uma vez que a sentença foi prolatada e confirmada sob a égide do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, de acordo com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.494, de 10.09.1997, sendo defeso aos autores querer impugnar tal norma apenas agora, anos depois do trânsito em julgado e na fase de execução” (Doc. 63, p. 6). Defende “a limitação aos servidores do Mato Grosso do Sul em razão do princípio da congruência” e que “a decisão do Tema 1075/STF pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei n. 7.347/85 (julgamento de abril/2021) foi muito superveniente ao ajuizamento da ACP n. 0005019- 15.1997.4.03.6000 (de 1997), e posterior ainda ao trânsito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em 02/08/2019)” (Doc. 63, p. 6). Pondera que o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.075 da Repercussão Geral não se aplica ao caso concreto” (Doc. 63, p. 6). Enfatiza que “a parte-autora, sendo servidora pública federal do Estado do Rio Grande do Sul, não pode se beneficiar dos efeitos da sentença exequenda, visto que a Ação Civil Pública executada, processo nº 0005019-15.1997.4.03.6000, teve a peculiaridade de ser proposta pelo Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul” (Doc. 63, p. 7). Pontua que “a boa-fé na hipótese dos autos acolhe a defesa da União, pois uma vez que o órgão ministerial expressamente se manifestou na ação civil publica pela limitação dos seus efeitos ao Estado em que proposta a demanda, o ente público não teria nenhuma razão para desconfiar ou se insurgir nos autos quanto a um suposto e futuro uso indevido do título executivo que veio a ser formar por servidores lotadas em unidades da Federação diversas do Estado do Mato Grosso do Sul” (Doc. 63, p. 8). Registra que, “ainda que se reconheça a importância da efetividade das ações coletivas (reafirmada no Tema 1075), da leitura dos autos da Ação Civil Pública se torna claro que a pretensão foi proposta e julgada com a certeza de que o binômio pedido-prestação jurisdicional se ativeram à abrangência estadual diversas vezes apontada pelo Autor da ação (o parquet)” (Doc. 63, p. 8). Repisa que “a declaração de inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei n. 7.347/85 não altera a coisa julgada formada anteriormente, uma vez que o trânsito em julgado da ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000 ocorreu antes da definição do Tema 1075, devendo ser observado, no caso, o paradigma firmado no julgamento do Tema 733, sob pena de se macular os artigos 5º, XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição Federal” (Doc. 63, p. 11). Pugna pelo reconhecimento da “ilegitimidade ativa e a inexigibilidade de obrigação e, por conseguinte, a extinção do feito” (Doc. 63, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “determinar a aplicação pelo TRF4 ao caso destes autos da tese de repercussão geral firmada pelo STF no TEMA 733, afastando a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo STF no TEMA 1075, em razão do princípio da adstrição, sob pena de violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIII, LIV e artigo 22, inciso I, todos da Constituição da República Federativa do Brasil” (Doc. 63, p. 19). 



    Josephina Vivan apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 64).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.075 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 66). Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 68). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença ajuizada por Josephina Vivan contra a União, objetivando o recebimento de valores relativos a diferenças remuneratórias referentes ao “reajuste dos 28,86%” decorrentes da condenação fixada no título judicial formado na Ação Civil Pública 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal no Estado de Mato Grosso do Sul (Doc. 4).



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela União. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 1.075 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Demais disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Importante destacar que o título executivo judicial formado na ACP n.º 0005019-15.1997.4.03.6000 não impõe restrição quanto à abrangência subjetiva de seus efeitos. A sentença condenatória reconheceu o direito ao reajuste de 28,86% para todos os servidores civis federais, ativos, inativos e pensionistas, sem distinção de localização geográfica, desde que vinculados à União ou às autarquias que foram rés no processo.” (Doc. 45, p. 2, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente